Tribunal: TJDFT
Processo: 0714234-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE FALTA DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO DE PREPARO. INOCORRÊNCIA. PREPARO RECOLHIDO. MÉRITO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPRESA CREDORA E ENTIDADE ARQUIVISTA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO EM ESCRITO. EXIGÊNCIA LEGAL. DESATENDIMENTO. ILEGALIDADE DO REGISTRO RECONHECIDA. LEI DISTRITAL 514/93. NORMA JULGADA CONSTITUCIONAL PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT NA AIL 20140020218365. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO DISPOSTO NO ARTIGO 43, § 2o, DO CDC, NA SÚMULA 359 DO STJ E DO ARTIGO 3o DA LEI DISTRITAL. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DEFESA FORMULADA CONTRA TEXTO EXPRESSO DE LEI. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – CASO EM EXAME
1.Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a ilegalidade na inscrição negativa dos dados da apelada na SERASA e, de conseguinte, condenou o banco a retificar a anotação negativa nesse banco de dados, em razão de falta de notificação prévia por parte da entidade credora, bem com a condenou à litigância de má-fé, por ofensa ao art. 80 do CPC.
II – QUESTÕES DEBATIDAS
2. A questão em discussão consiste no exame de quatro questões: (i) aferir se procede a preliminar de falta de pressuposto para conhecimento do recurso; (ii) perquirir a possibilidade de concessão, em preliminar, de efeito suspensivo ao recurso; (iii) verificar se a condenação do banco à retirada do nome da autora da SERASA é devida, ante a alegação do apelante de que a existência da dívida é incontroversa; (iv) se é correta a condenação por litigância de má-fé do apelante.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há falar em ausência de falta de pressuposto processual extrínseco do recurso, concernente ao recolhimento do preparo, haja vista que efetivamente recolhido no momento em que interposto, na forma do disposto pelo art. 1.007 do CPC.
4. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
5. O artigo 3o da Lei Distrital no 514/93, que dispõe sobre a obrigação imposta ao fornecedor local de, ao promover a anotação do consumidor com quem contratou e incidiu em mora em cadastro de inadimplentes, notificá-lo no prazo máximo de 3 dias úteis, contados da solicitação do registro, via correspondência com aviso de recebimento, submetido a controle de constitucionalidade pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, teve sua conformidade corroborada sob a premissa de que atua o legislador local no âmbito de sua competência concorrente suplementar e apenas complementou o disposto no artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.
6. No âmbito local, o consumidor que incorre em mora usufrui de salvaguarda suplementar à disposta no artigo 43, § 2o, do CDC, porquanto, sem prejuízo da notificação que a entidade arquivista deve promover ao realizar a anotação de seu nome em cadastro de inadimplentes, o fornecedor que demanda a consumação do registro também está afetado por obrigação similar, mas não afastada por aquela, devendo, ao exercitar o direito que o assiste de extrair os efeitos da mora e valer-se de todos os instrumentos legalmente admitidos para forrar-se com o que lhe é devido, inclusive a inserção do nome do inadimplente em cadastro de devedores, promover, ao solicitar o registro, a notificação premonitória do consumidor inadimplente, sob pena de incidir em infringência legal (Lei Distrital no 514/93, art. 3o).
7. A anotação do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes deve ser precedida de notificação premonitória afeta à entidade mantenedora do cadastro (CDC, art. 43, § 2o; STJ, Súmula 359), obrigação afeta à entidade arquivista, e, no âmbito local, de notificação afetada ao próprio fornecedor que demandara o registro, conforme regrou o legislador local (Lei Distrital no 514/93, art. 3o), e, assim, alegado que, conquanto promovido o registro desabonador, não atinou para o disposto na lei local, ao fornecedor está afetado o ônus de evidenciar que enviou a notificação exigida de sua responsabilidade e que foi recebida por seu destinatário ou em sua residência, pois fato impeditivo do direito invocado em seu desfavor (CPC, art. 373, II).
8. Ausente comprovação de que, demandando a consumação de registro do nome do devedor que incorreu em mora em cadastro de inadimplentes, o fornecedor que detém a posição de credor não a notificou na forma exigida pelo legislador local, desvelando que não se desincumbiu do encargo que lhe estava afetado, o registro aperfeiçoado sem subserviência ao exigido reveste-se de ilicitude por encerrar abuso de direito, ensejando que seja assim declarado e determinada sua eliminação.
9. É correta a condenação da parte por litigância de má-fé, porquanto a parte apresentou defesa temerária e contra texto expresso de lei, com a finalidade de protelar o andamento processual, autorizando a incidência dos arts. 80, inc. I e 81, caput, ambos do CPC. 9.1. Ademais, o valor arbitrado não se revela excessivo, porque fixado em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.
V. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Se o credor não notificar o devedor no prazo fixado pelo art. 3o da Lei Distrital no 514/93, responsabiliza-se pela conduta.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, I; 81, caput, 373, II.
Lei Distrital no 514/1993.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1862074, 07380152220238070001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no PJe: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada